Tribunal: CARF
Processo: 10880.938872/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938872/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.023 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938872/2013-61
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938872/2013-61

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-108.739, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 62/67).
Nos exatos termos do Despacho Decisório, rastreamento no 064331570, emitido
em 04/09/2013, a autoridade fiscal não homologou todas as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 12560.21259.240409.1.3.02-2002, transmitido com o objetivo de compensar
débito próprio com crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, exercício 2009 - 01/01/2008 a
31/12/2008, no valor original na data de transmissão de R$ 399.314,82.
Parcelas de Composição do Crédito Informadas no PER/DCOMP
PARCELA CREDITO
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
399.314,82
399.314,82
CONFIRMADAS
381.160,39
381.160,39
O Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito foi de R$ 399.314,82, coincidente com o declarado na DIPJ.
O Somatório das parcelas de composição do crédito declarado na DIPJ é da ordem
de R$ 399.314,82. O IRPJ devido soma R$ 0,00.
Assim, o valor do saldo negativo disponível seria da ordem de1 R$ 381.160,39
(381.160,39 – 0,00).
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou-se parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 01395.96853.240409.1.3.02-8640.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 13 e ss.) expos suas razões.
Afirmou que, conforme DIPJ 2008/2009, ficha 12A, cotejo entre as 20 e 18, o
valor do IRPJ a pagar seria menor que o valor da IRPJ pago por estimativa, situação essa que
demonstra a válida das informações creditórias da impugnante.
Todas as retenções teriam sido informadas à Receita Federal através de
competente lançamento na DIPJ.
A fim de bem demonstrar a validade de seus lançamentos, juntou o Informe de
rendimento financeiros do Banco Industrial do Brasil S/A.
Teria demonstrado que todos os valores compensados têm lastro em antecipações
de recolhimento (imposto de renda retido na fonte ) e em PER/DCOMP, assim, os mesmos

1 Saldo Negativo = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao
menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938872/2013-61

podem ser utilizados para fins de apuração do IRPJ, bem como para compensação com outros
tributos federais.
Teria evidenciado que a diferença apurada no valor de R$ 18.154,43 seria
referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte discriminado no Informe de Rendimento
Financeiro ano calendário 2008, do Banco Industrial do Brasil S/A.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 13.1.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 73), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 11.2.2021, assim
manejado (fls. 76/88).
DO IRRF PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO
Segundo a Recorrente, da DIPJ 2008/2009 extrai-se que o valor do IRPJ a pagar é
menor que o valor da IRPJ pago por estimativa, demonstrando a validade das informações
creditórias.
Todo os valores teriam sido efetivamente informados à Receita Federal através da
DIPJ, que efetivamente pormenoriza as retenções indicadas.
Ademais, a Recorrente a fim de bem demonstrar a validade de seus lançamentos,
junta o informe de rendimento financeiros do Banco Industrial do Brasil S/A.
Sustenta que estaria evidenciada a demonstração de que todos os valores
compensados teriam lastro em antecipações de recolhimento (imposto de renda retido na fonte )
e em PER/DCOMP, assim, os mesmos podem ser utilizados para fins de apuração do IRPJ, bem
como para compensação com outros tributos federais.
Assim, cairia por terra a alegação de divergência de informações e saldo
compensável, de sorte que a autuação deverá ser rechaçada em sua plenitude.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Sendo inconteste a existência de crédito em favor da Recorrente, e o fato da
Impugnada não ter identificado de forma correta seu pedido de compensação não lhe tira o
direito à restituição do indébito.
Desta forma, o Recorrente evidencia que a diferença apurada refere-se ao valor de
R$ 18.154,43, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte discriminado no Informe de
Rendimento Financeiro ano calendário 2008, do Banco Industrial do Brasil S/A..
DO PER/DCOMP – EXTINÇÃO DO CRÉDITO
A Recorrente pode efetivamente demonstrar que tinha crédito fiscal possível de
compensar o tributo declarado no PER/DCOMP, com sua extinção.
Vale dizer que, tendo em vista o equívoco no cálculo efetuado pela Receita
Federal e considerando que o valor real do crédito da Recorrente é sim suficiente para quitar
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938872/2013-61

referidos débitos, não há que se falar em aplicação de multa e juros. Como dispõe o artigo 156
do CTN, sobre a extinção do crédito tributário.
Ante ao exposto, claro está que o despacho decisório de folhas é totalmente
indevido, visto que a Recorrente possui crédito compensável, o qual está declarado e provado.
DO ERRO FORMAL
Na r. decisão recorrida o ilustre julgador dispõe que uma única retenção não teria
sido reconhecida tendo o respectivo informe de rendimento (fl. 45) para comprovar a retenção,
contudo, advertiu que o CNPJ da interessada é o no 02.338.823/0001-57, e no documento
apresentado está o CNPJ no 23.388.230/0015-70. Desse modo, não seria possível aceitar a
retenção com base no documento apresentado.
Assim, defende a Recorrente que o CNPJ informado trata-se do seu, apenas houve
o equívoco de incluir o zero no final ao invés de ser no início, conforme segue: (1) CNPJ Wow
02.338.823/0001-57 e (2) CNPJ informado 23.388.230/0015-70.
Assevera que os pseudos ilícitos, decorreram de situações absolutamente
involuntárias, sem qualquer intenção dolosa ou fraudulenta, na medida em que não houve
qualquer vantagem ou redução no valor do imposto em benefício da Recorrente, não podendo ser
onerada por um suposto vício formal que não implicou qualquer ônus para União.
Aduz que esta simples falha no preenchimento do documento fiscal não acarretou
prejuízo ao erário, não ocasionou nenhuma diminuição no valor do tributo devido para a Fazenda
Pública, não podendo, desse modo, ser desprezado. Nesse sentido seria a jurisprudência
colacionada.
Do exposto, crédito constante da PER/DCOMP 12560.21259.240409.1.3.02-2002
deve ser considerado suficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo., visto a inexistência de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário.
DO ENTENDIMENTO DO CARF
Ressalta-se que mediante a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF que tem sido flexível e vem admitindo a busca da verdade material, em
detrimento de eventuais erros formais, seria possível considerar documentos que comprovem o
crédito do contribuinte.
Corroborando com o raciocínio em questão seguem entendimentos sedimentados.
E no julgamento do acordão no 3201-002.522 o CARF votou pelo provimento do
Recurso Voluntário em razão da inexistência de dúvidas do direito pleiteado pela Contribuinte.
Tantos os Tribunais Administrativos de todo o país, como o Poder Judiciário
entendem que o mero erro na forma não obsta o crédito, tendo em vista que o princípio da busca
da verdade material e da formalidade moderada no processo administrativo deve sempre
prevalecer.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938872/2013-61

Nesse sentido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF tem
posição uníssona quanto ao tema, decidindo que um mero erro formal não inviabiliza o processo
de ressarcimento.
Importante ressaltar que o Poder Judiciário entende que meros erros formais não
podem inviabilizar a utilização de créditos existentes.
Conforme se pode verificar, a jurisprudência do CARF assentou no sentido de que
a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a questão que se impôs, é a
legalidade da tributação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 18.154,43 (R$399.314,822 – R$ 381.160,393)
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
A não-homologação decorreria da não confirmação de imposto retido (código
3246) pela fonte pagadora 31.895.683/0001-16, assim aventado pelo r. acórdão em confronto
com a DIRF:
Observa-se que o CNPJ da interessada é o no. 02.338.823/0001-57, e no documento
apresentado está o CNPJ no. 23.388.230/0015-70. Desse modo, não é possível aceitar a
retenção com base no documento acima.
A Recorrente, por sua vez, defende que o mero erro no preenchimento da DIRF
pela fonte pagadora que teria informado o CNPJ no 23.388.230/0015-70, quando o CNPJ correto
seria 02.338.823/0001-57, não seria suficiente para negar-lhe o direito ao crédito.

2 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
3 Valor reconhecido eletronicamente no ambito do Desdpacho Decisório e mantido pela DRJ.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938872/2013-61

Em relação ao conteúdo probatório é importante destacar que não houve
apresentação de quaisquer elementos, resumindo-se àquele apresentado em sede Manifestação de
Inconformidade, qual seja a DIRF:

Em relação ao principio da verdade material cumpre destacar a Súmula CARF no
143, segundo a qual podem ser utilizados outros meios de prova, que não somente o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, vejamos:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
No caso em tela, observado o erro, consubstanciado no CNPJ do Recorrente,
informado na DIRF, tal equívoco poderia ser saneado bastando para tanto uma simples
verificação contábil e documental, contudo, restou inerte o contribuinte.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados em equivoco não comprovado, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938872/2013-61

Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 97
DF CARF MF
Original